Tribunal: TJPA
Processo: 0809223-86.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0809223-86.2021.8.14.0051

RECORRENTE: ARLESON SOUSA DA CONCEICAO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – recorrente pronunciado pelos delitos de homicídio qualificado por uso de recurso que dificultou a defesa da vítima em relação à Arlindo Amaral da Silva (art. 121, §2º, IV, do CP,) e tentativa homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima em relação à Anderson Sousa da Conceição (art.121, §2º, II e IV, do CP) em concurso material –
1)
REVOGAÇÃO DA PRISÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA – NÃO CONHECIMENTO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – matéria não inclusa ao rol taxativo de cabimento do recurso em sentido estrito, conforme art. 581 do CPP, devendo ser trazida a conhecimento desta Superior Instância por meio de
habeas corpus
e não havendo, na hipótese, patente ilegalidade ou teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício –
2)
INÉPCIA DA INICIAL – NÃO CONHECIMENTO

- alegação superada com a superveniência da sentença de pronúncia, consoante precedentes das Cortes Superiores –
3)
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA LESÕES CORPORAIS LEVES – IMPROCEDÊNCIA – a tese ausência de
animus necandi
não restou isenta de dúvidas, uma vez que refutada por outros elementos probatórios carreados pelo Órgão Acusador, os quais se mostram suficientes para a pronúncia do acusado, devendo a matéria ser dirimida pelo Tribunal do Júri, como juiz natural da causa – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE, IMPROVIDO -
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ARLESON SOUSA DA CONCEICAO

contra a decisão do Juízo da
3ª Vara Criminal de Santarém
que julgou procedente a denúncia do Ministério Público, pronunciando-o e determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri, como possível incurso nos delitos de homicídio qualificado por uso de recurso que dificultou a defesa da vítima em relação à Arlindo Amaral da Silva (art. 121, §2º, IV, do CP,) e tentativa homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima em relação à Anderson Sousa da Conceição (art.121, §2º, II e IV, do CP) em concurso material.

Em razões recursais, o recorrente pugnou inicialmente a revogação sua custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas. Preliminarmente, arguiu a inépcia da inicial acusatória e, no mérito, pugnou pela desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado para lesões corporais leves.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Sergio Tibúrcio dos Santos Silva.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do ora recorrente, consta

n
a denúncia que
:

“Consta dos autos do inquérito que, no dia 12 de setembro de 2021, por volta de 20h40min, em via pública, na Rua Nova Olinda, esquina com Rua São João, Bairro do Diamantino, em Santarém/PA,
ARLESON SOUSA DA CONCEIÇÃO
, com
animus necandi
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesas das vítimas, ceifou a vida de ARLINDO AMARAL DA SILVA e tentou matar ANDERSON SOUSA DA CONCEIÇÃO, não consumando o intento homicida por motivos alheios a sua vontade.

No dia e horário supramencionado, o denunciado chegou à residência do seu genitor, o senhor ÂNGELO CORREA DA CONCEIÇÃO, idoso, de 71 (setenta) e um anos, e passou a agir de forma extremamente agressiva, discutindo aos gritos e quebrando objetos, motivo pelo qual outros irmãos foram comunicados, através de ligações, para irem à casa e prestarem apoio.

As testemunhas ALESSANDRA, ANDREA e LUIS PAULO foram andando e, ao chegarem ao imóvel, de pronto já ouviram gritos oriundos do interior da casa. ANDERSON, por seu turno, dirigiu-se ao local com apoio de um mototaxista, a vítima letal ARLINDO, chegando pouco depois.

Após, todos entraram na residência para tentar conter o denunciado ARLESON, momento em que ANDERSON foi surpreendido por um golpe de faca, que o atingiu na região da costela. Diante da evidente agressividade e visando resguardar suas vidas, ANDERSON, ALESSANDRA, ANDREA e LUIS evadiram-se do local, correndo em via pública. Após, em razão da lesão sofrida, a vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento – UPA para primeiros socorros, posteriormente levado ao Hospital Municipal de Santarém, onde permaneceu internado.

ARLINDO, que havia permanecido em frente à casa, ao vislumbrar ARLESON saindo da construção e portando uma faca, ligou a motocicleta e imediatamente saiu do seu alcance. Todavia, quando chegou na esquina do quarteirão, ARILINDO decidiu fazer o retorno na rua e, nesse momento, o denunciado o acertou na região torácica, ceifando sua vida.

Nesse ínterim, policiais militares foram acionados e, em diligências, localizaram o autor dos fatos, o qual, ao ser questionado, admitiu a autoria delitiva, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia para providências legais cabíveis.”

Insurge-se o recorrente contra a decisão do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal
de
Santarém que o pronunciou e determinou seu julgamento pelo Tribunal do Júri como como possível incurso nos delitos de homicídio qualificado por uso de recurso que dificultou a defesa da vítima em relação à ARLINDO AMARAL DA SILVA (art. 121, §2º, IV, do CP,) e tentativa homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima em relação à ANDERSON SOUSA DA CONCEIÇÃO (art.121, §2º, II e IV, do CP) em concurso material.

Em suas razões recursais, o recorrente
pleiteia inicialmente a revogação de sua custódia
ou sua substituição por medidas cautelares diversas, pleito que
não pode ser conhecido
por mostrar-se
incabível na via eleita
pelo recorrente, não estando a matéria inclusa no rol taxativo de cabimento do recurso em sentido estrito, previsto no art. 581 do CPP.

Nesse sentido:

TJMG
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO -
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1.
Sabe-se que as hipóteses de interposição de recurso em sentido estrito estão dispostas em rol taxativo no artigo 581 do Código de Processo Penal, sendo inviável o conhecimento do recurso se ausente previsão legal de cabimento para a matéria contra a qual se insurge
. 2. Recurso não conhecido.

(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10684200015338001 Tarumirim, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 17/05/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/05/2022)

Destarte, conclui-se que tal tópico deveria ser trazido a conhecimento desta Superior Instância por meio de
habeas corpus
, devendo-se apontar ainda que, na hipótese, o juízo sentenciante fundamentou adequadamente na pronúncia a manutenção da medida extrema, pelo que não se verifica
patente ilegalidade ou teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício
.

Preliminarmente, o recorrente arguiu ainda a
inépcia da denúncia
, questão que também
não merece ser conhecida
por esta instância recursal, uma vez que, prolatada a sentença de pronúncia, é contra esta que deve dirigir-se a irresignação da parte, restando superadas eventuais impugnações contra a exordial acusatória.

Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

STF
:
Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio duplamente qualificado.
Inépcia da denúncia. Tese superada. Pronúncia
. Autoria e materialidade. Fatos e provas. Excesso de linguagem. Inexistência. Qualificadoras. Afastamento. Impossibilidade. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Supressão de instâncias. Réu foragido. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1.
O entendimento do STF é de que a “superveniência da sentença de pronúncia torna superada a alegação de inépcia da denúncia. Precedentes”
( HC 171.384-AgR, Rel. Min. Nunes Marques). 2. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que “bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri” e “as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri”[...], já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” ( HC 95.549, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. A jurisprudência do STF é no sentido de que “[n]ão há falar-se em excesso quando, verificado o comedimento da linguagem, sob o ângulo dos termos da pronúncia, o Juízo limita-se à análise dos elementos colhidos na fase instrutória, sem veicular manifestação de certeza sobre a imputação” ( HC 160.698, Rel. Min. Marco Aurélio). 4. O afastamento ou reconhecimento “da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida ( HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis ( HC 108.374, Rel. Min. Luiz) ( HC 126542 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015). (...) A qualificação do crime de homicídio está indicada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de Habeas Corpus” ( HC 162.122-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes) 5. Quanto à manutenção da prisão preventiva e do alegado excesso de prazo, as matérias não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes, o que impede o imediato exame por este Tribunal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 6. O entendimento do STF é de que “a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” ( RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RHC: 207996 SP 0299397-93.2020.3.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/12/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 04/02/2022)

STJ
:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 315, § 2º, E 619 DO CPP.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. QUESTÃO PREJUDICADA
. DOLO EVENTUAL. SÚMULA 7/STJ. TENTATIVA E QUALIFICADORAS DO PERIGO COMUM E DO MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. COMPATIBILIDADE COM O ELEMENTO SUBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa aos arts. 315, § 2º, e 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento. 2.
Proferida a decisão de pronúncia, torna-se prejudicada a discussão quanto à inépcia da denúncia
. 3. "O elemento psíquico do agente é extraído dos elementos e das circunstâncias do fato externo. Não há como afastar o decisum que reconheceu o dolo eventual em crime de homicídio na direção de veículo automotor, de forma fundamentada e com base nas provas dos autos, ao apontar sinais concretos do agir doloso, a saber, a ingestão de álcool, o excesso de velocidade e a indiferença do recorrente ante o resultado danoso. A investigação conclusiva sobre a alegada ausência do elemento subjetivo do tipo demandaria incursão vertical sobre o extenso material probatório produzido sob o crivo do contraditório, vedada pela Súmula n. 7 do STJ"( REsp n. 1.358.116/RN, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2016, DJe de 10/10/2016.) 4. A tentativa e as qualificadoras do perigo comum e do meio que dificultou a defesa da vítima são compatíveis com o dolo eventual. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2001594 SP 2022/0138323-0, Data de Julgamento: 16/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2022)

Por fim, no mérito recursal, pleiteou o Recorrente a
desclassificação
do delito de tentativa de homicídio qualificado
para lesões corporais leves
, sob argumento de que não foi juntado aos autos o laudo complementar de exame pericial, a fim de avaliar a gravidade das lesões sofridas pela vítima sobrevivente
ANDERSON SOUSA DA CONCEIÇÃO
, bem como em razão desta não ter sido ouvida durante a instrução, tese que
não merece prosperar
, senão vejamos:

De início, convém ressaltar que, de fato, não há registro de que tenha sido juntado aos autos o aludido laudo complementar para avaliar a gravidade das lesões sofridas pela vítima sobrevivente, o qual foi referido no Laudo nº: 2021.04.001739-TRA, constante

às fls. 170, na resposta aos quesitos QUINTO, SEXTO e SÉTIMO, a fim de avaliar se a lesão impingida a
ANDERSON SOUSA DA CONCEIÇÃO resultará incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30
(trinta) dias, debilidade permanente de membro, sentido ou função ou
incapacidade permanente para o trabalho, perda ou
inutilização de membro, sentido ou função ou deformidade permanente.

Contudo, patente que a
materialidade
das referidas lesões se encontra suficientemente caracterizada no antedito Laudo nº: 2021.04.001739-TRA, constante

às fls. 170, ainda que este não esclareça a gravidade das lesões, sendo patente que, para provimento do
pleito desclassificatório
postulado pela Defesa, com exclusão da apreciação da matéria pelo Tribunal do Júri,
seria necessário que a
ausência de
animus necandi
estivesse caracterizada de forma inconteste, o que
não se verifica na hipótese
.

De plano, deve-se sopesar que, p
ara fins de pronúncia, a lei não exige prova plena da autoria, mas tão somente indícios suficientes desta, o que se encontra satisfatoriamente caracterizada
através dos depoimentos colacionados.

Apreciando a carreada aos autos, tem-se que esta fornece indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva para embasar a pronúncia do réu em relação a ambos os delitos, sendo possível, através dos depoimentos colhidos, vislumbrar elementos que corroboram a tese acusatória, justificando assim a submissão da matéria para apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Destarte, tem-se que nas oitivas realizadas na audiência de instrução e julgamento ocorrida em 26/01/2022, as testemunhas e réu apresentaram as seguintes versões para os fatos:

ERIVELTON WESLEN SILVA DE SOUSA
(policial militar) ... PERGUNTAS DA ACUSAÇÃO: ... sim senhor, ..., positivo estava na guarnição, estava em rondas na proximidade, quando o NIOPE passou a informação, que
chegando ao local encontramos um homem caído ao solo, que um homem disse que era o cunhado que tinha furado o homem e que estava próximo a uns dois quarteirões, que levamos o até o local, que o encontramos no meio da rua e ele disse que foi ele quem furou o mototaxista
, que não me recordo de detalhes,
ele alegou que o mototaxista fosse o cunhado dele, que ele agrediu enganado o morto, não sei que ele estava embriagado ou usado drogas, mas no momento que conversamos com ele, o mesmo estava normal
, que o NIOP passou que tinha um homem agressivo com uma faca na rua, que chegamos ao local
um transeunte disse que foi o cunhado dele quem furou e que estava muito bravo, que a vítima sobrevivente já tinha sido levado para o hospital, que vi a faca
, mas não sei precisar qual era, ..., que não era de serra era um pouco maior, ..., PERGUNTAS DA DEFESA ... não consigo me recordar do nome do cunhado do acusado, mas me recordo da pessoa dele, ..., que ele disse que foi meio cunhado que esfaqueou ele, que ele esta lá em baixo, que não me recordo se ele falou que tinha ou não presenciado o fato, ...,
ele confirmou que tinha sido o autor da facada, eu pensei que era meu cunhado, ..., que ele tinha uma rixa com o cunhado dele, .., que ele pensou que tinha sido o cunhado dele, ...,
ele estava normal, não sei se era embriaguez ou entorpecente, ... PERGUNTAS DO JUIZ...

MOISES LOPES SAMPAIO
(policial militar) ... PERGUNTAS DA ACUSAÇÃO: ... nossa guarnição foi acionada via NIOPE, porque um filho estava promovendo desordem por causa de um celular que tinha sumido na residência, mas antes de chegar no local, tinha
uma outra ligação do NIOPE informando que ele já tinha saindo para a rua e esfaqueado uma pessoa
, ..., quando chegamos
ele já tinha deixado a rua por dois quarteirões, que essa vítima era o mototaxista, que o esfaqueamento do irmão dele foi na residência, não sei
, ...
sim conversei com ele, nos chegando na esquina onde houve o óbito da vítima, e estávamos colhendo informações chegou o cunhado e nos levou até onde ele estava que ele estava em via pública, que ele assumiu a morte do mototaxista dizendo que ele era mesmo, ele disse que confundiu com o cunhado, que ele pensou que era o cunhado que estava de moto atrás dele
, ..., ele estava alcoolizado ou aparentava ter usado algum produto, ele obedeceu a ordem, estava normal, que a arma eu encontrei, estava jogada perto do portão da casa dele, era uma faca grande mais ou menos 30 cm por ai, ..., PERGUNTAS DA DEFESA: ... foi essa informação que nos passaram que havia um conflito familiar, mas evoluiu para o homicídio, ...,
quando chegamos o acusado, ele estava agitado na via pública, em pé, ..., ele tentou correr, mas pelo local que chegamos não deu tempo dele correr,
..., aparenta uso de álcool ou entorpecente, ..., que não foi apreendido nada com ele que a família informou que ele era dependente de entorpecente, ..., no momento da abordagem ele foi algemado e perguntamos
e ele disse que teria confundido com o cunhado dele
... SEM PERGUNTAS DO JUIZ.

LUIS PAULO DE SOUSA PINTO
(cunhado do acusado) ... PERGUNTAS DA ACUSAÇÃO: ... que declara ser cunhado do acusado, ... eu tomei conhecimento através da irmã dele, que do mototáxis não posso informar dele, ..., que só deu tempo de entrar a sair na casa, não deu tempo para verificar o que aconteceu, ..., que entrei no portão e saiu, ..., que fomos eu, minha esposa e minha outra cunha Andrea, ..., que foi passado que ele chegou de um passeio e estava falando alto, .., que fomos lá para verificar, ..., que não cheguei a ver nada,
que quando cheguei no portão o irmão dele o Anderson já vinha sido corrido, que o Anderson disse que tinha sido furado, que peguei ele e fomos para via pública, que fui eu quem levei o Anderson para a UPA
, que nos moramos no bairro Diamantino e a UPA fica na COAB, que falei com um amigo que mora próximo, relatei o que tinha acontecido e ele nos levou para a UPA, que ele foi esfaqueado abaixo da costela, ..., que acho que pela lateral pelas costas, ..., que deixei ele na UPA e retornei para onde ele estava, ..., que não posso informar se o Arlindo foi esfaqueado, ..., que não posso afirmar se o réu estava alcoolizado, mas ele estava no passeio, que foi a primeira vez que me ligaram da casa do meu sogro, ..., PERGUNTAS DE DEFESA ... que sou casado há 8 (oito) anos com a irmã dele, ..., que ele é bastante interativo, comunicativo, ..., que ele chegou próximo a nós, que eu vi ele entrando, que fui o último a entrar na casa, ..., que quando eu entrei o Anderson já via voltando de dentro da casa, ..., que quando eu retornei eles estavam na rua de cima, ..., que não confirmo que fui quem indicou que o acusado tinha furado o mototaxista, ..., que não tive contato de nada, ..., que foi a Andrea que ligou para minha esposa Alessandra, que esta acontecendo algo lá, ... PERGUNTAS DO JUIZ: ... que nesse dia do depoimento foi falado que eu vi o réu furar o outro cunhado, ..., sem perguntas.

ANDREA SOUSA DA CONCEIÇÃO
(irmã do acusado) ... PERGUNTAS DA ACUSAÇÃO: ... que estava presente momento, que
meu pai me ligou pedindo para ir na casa dele que o Arleson está alterado
, que chamei minha irmã, que fomos, que ela saiu correndo até porque estava querendo ir ao banheiro,
que quando estávamos descendo no canto encontramos meu irmão Anderson, que ele estava no mototáxis, que chegando na casa que ouvimos uns gritos, que eu corri, que na hora fiquei muita nervosa, que não via a situação, ele estava muito alterado, ..., que na rua meu irmão disse que estava sangrando que não vi ele atingindo ele de jeito nenhum, ... que não posso dizer quem esfaqueou o Anderson
, ..., quando eu cheguei na casa meu pai, minha irmã Alessandra e o Arlesson, que nos entramos todos juntos, ...,
que conversei com o Anderson que acabou no meio do alvoroço ele foi atingido pelo Arlesson, que ele entrou e foi atingido lá dentro, ..., que o Anderson falou que o Arlesson havia atingido ele
, ..., ele foi levado pelo meu cunhado pelo meu cunhado e um amigo dele para a UPA, ..., que ele ficou na casa que eu fiquei bem acima não desci mais, ..., que não presenciei os fatos, que fiquei sabendo depois do acontecido, ...,
que depois fiquei sabendo por terceiros que ele atingiu o mototáxis, que não sei quem falou isso, ..., que falaram que ele tinha atingido o mototáxis,
..., PERGUNTA DA DEFESA ... o que eu vi foi o que eu acabei de relatar para o Promotor, ..., na minha lembrando do ocorrido, a gente entrou muito rápido, ..., SEM PERGUNTAS DO JUIZ.

MARIA ROSINEIDE OLIVEIRA BENTES
(vizinha do acusado) ... eu ouvi uma gritaria e fui olhar e
nessa hora o mototaxista ia entrando com o irmão dele, que o Anderson entrou e saiu furado, que o Anderson o subiu, que o mototaxista desceu e o Pedrinho saiu com a faca da mão e já entrei, ..., que o mototaxista que morreu foi o mesmo que trouxe o Anderson
, ..., que não vi o acusado esfaquear o mototaxista, ..., não, pelo que fiquei sabendo ele era um rapaz trabalhador, na dele, que não sei se ele é usuário de droga, que não tinha muita convivência com ele, ..., PERGUNTAS DA DEFESA: ... que conheço ele há uns 9 anos, ..., não vi o mototáxis ser esfaqueado ... PERGUNTAS DO JUIZ: ... que as câmeras de segurança fica próximo a minha casa.

ARLESON SOUSA DA CONCEIÇÃO
, em seu interrogatório em juízo, exerceu seu direito de permanecer em silêncio

No caso, há de se ressaltar que, em que pese as testemunhas que guardavam relação de parentesco com o réu terem buscado, em seus depoimentos, relatar que não viram o acusado desferir os golpes contra as vítimas, seja a vítima sobrevivente, irmão do acusado, seja a vítima fatal, o mototaxista que o trouxe ao local,
a totalidade dos depoimentos coligidos com oitiva dos policiais e vizinha
fornecem elementos que subsidiam a tese acusatória de que, no dia do fato, o acusado envolveu-se em briga com familiares que culminarem em ter este desferido uma facada em seu irmão ANDERSON SOUSA DA CONCEIÇÃO e também ter atingido de forma fatal o mototaxista

ARLINDO AMARAL DA SILVA, não sendo possível, a partir dos referidos depoimentos, afastar de plano seu
animus necandi
.

Portanto, o pedido de desclassificação da conduta para o delito de lesões corporais se mostra inviável neste momento processual, uma vez que somente é cabível a exclusão da apreciação da matéria pelo Tribunal do Júri quando inconteste a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que não se verifica na hipótese. Nesse sentido:

TJBA:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELO DEFENSIVO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO (ARTIGO. 121, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RAZÕES DO RECURSO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EXTRAÍDA DOS ELEMENTOS DE PROVAS CONTIDOS NO IN FOLIO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, BEM COMO DA CONFISSÃO DO PRONUNCIADO. FASE PROCESSUAL QUE DEVE PREVALECER O IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONUNCIA QUE EXERCE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DOS CRIMES AFETOS AO TRIBUNAL DO JÚRI, NÃO SE ADMITE EXAME APURADO DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL POPULAR
. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 129, DO CÓDIGO PENAL (LESÃO CORPORAL). IMPOSSIBILIDADE. NA FASE DE PRONUNCIA A DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO TENTANTO PARA LESÃO CORPORAL SOMENTE É PERMITIDA QUANDO MANIFESTAMENTE INCONTESTE O ANIMUS DO AGENTE. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Classe: Recurso em Sentido Estrito,Número do Processo: 0300242-91.2013.8.05.0137, Relator (a): Aliomar Silva Britto, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Publicado em: 12/11/2018 )

(TJ-BA - RSE: 03002429120138050137, Relator: Aliomar Silva Britto, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 12/11/2018)

TJMS:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGITIMA DEFESA – REJEITADA.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
– AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS CONTRAPOSTOS – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONUNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a pronúncia que esteja alicerçada em provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, conquanto, nessa fase de prelibação, é vedada a solução definitiva da controvérsia, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente prevista ao Tribunal do Júri.
Impossível a desclassificação do delito na fase de pronúncia, considerando que a tese apresentada pela defesa se confunde com o mérito, devendo esta ser apreciada pelo Tribunal do Juri, em homenagens ao princípio da soberania dos veredictos.
Somente é cabível o reconhecimento de teses defensivas como a legítima defesa ou o afastamento de determinada qualificadora, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedente, uma vez que cabe ao Conselho de Sentença, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.

(TJ-MS - RSE: 00004274520148120018 MS 0000427-45.2014.8.12.0018, Relator: Des. José Ale Ahmad Netto, Data de Julgamento: 27/08/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2019)

Por todo o exposto,
conheço parcialmente o recurso e, nesta parte, lhe nego provimento,
nos termos da fundamentação, mantendo integralmente a sentença de pronúncia hostilizada
.

É como voto.

Belém, 22/11/2022